Tribunal: TJSP
Processo: 1006838-89.2014.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. Autorização dos depósitos das parcelas em aberto em ação consignatória autônoma. Ajuizamento da presente demanda posteriormente. Processo extinto por falta de interesse. SUCUMBÊNCIA. Cabimento. Fixação em desfavor da apelada, autora da ação. Observância ao princípio da causalidade. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. Autorização dos depósitos das parcelas em aberto em ação consignatória autônoma. Ajuizamento da presente demanda posteriormente. Processo extinto por falta de interesse. SUCUMBÊNCIA. Cabimento. Fixação em desfavor da apelada, autora da ação. Observância ao princípio da causalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006838-89.2014.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes
SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e PALMYRA
POLONIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada COMPANHIA DE
HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - COHAB/BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006838-89.2014.8.26.0344 -
2
VOTO No 16452
APELAÇÃO No: 1006838-89.2014.8.26.0344
APELANTES: SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTRA
APELADA: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - COHAB
BAURU
COMARCA: MARÍLIA
JUIZ: VALDECI MENDES DE OLIVEIRA
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. Autorização dos
depósitos das parcelas em aberto em ação consignatória
autônoma.
Ajuizamento
da
presente
demanda
posteriormente. Processo extinto por falta de interesse.
SUCUMBÊNCIA. Cabimento. Fixação em desfavor da
apelada, autora da ação. Observância ao princípio da
causalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 110/111, integrada pela r.decisão de fls. 116/117, que julgou extinto o
processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Deixou de
condenar a ré, ora apelada, ao pagamento dos honorários advocatícios.
Inconformados, os apelantes sustentam, em síntese, que a
presente ação fora interposta com fundamento no inadimplemento contratual
decorrente da falta de pagamentos. Ocorre que, as parcelas em discussão foram
objeto de ação consignatória nos autos do processo no
1003379-79.2014.8.26.0344, razão pela qual inexistia qualquer atraso. Buscam a
reforma da r.sentença para fixar a verba sucumbencial em desfavor da apelada na
razão de 20% do valor da causa.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões a fls.
128/131.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006838-89.2014.8.26.0344 -
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi
publicada sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Desse modo, quando da
interposição deste recurso, já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as
disposições desta legislação devem ser observadas.
Cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com
reintegração de posse ajuizada por COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE
BAURU - COHAB/BAURU em face de SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA e
PALMYRA POLÔNIO DA SILVA pugnando pela rescisão do compromisso de
compra e venda do imóvel localizado na Rua Washington Luiz, no 1.967, Núcleo
Habitacional Fernando Mauro, em Marília-SP e a consequente reintegração de
posse do bem por inadimplência contratual, uma vez que não pagaram as
prestações mensais desde novembro de 2.013.
Na origem, o feito foi extinto sem resolução do mérito, na forma
como acima relatado.
Cinge-se a controvérsia à sucumbência.
Com efeito, a presente demanda fora ajuizada em 18.06.2014, em
que se pretendia a resolução do contrato firmado em 01.10.1989 e, como
consequência, a reintegração de posse, em razão dos débitos que se venceram a
partir de novembro de 2013. Foram pactuadas 300 parcelas (fls. 01).
Ocorre que na contestação apresentada pelos apelantes, foi
informado que já existia em desfavor da apelada demanda consignatória (autos do
processo no 1003379-79.2014.8.26.0344, fls. 24). Constou que o depósito em juízo
fora autorizado com a citação da apelada em 15.04.2014 (fls. 46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006838-89.2014.8.26.0344 -
4
Vigorava à época o CPC/73 e na forma do art. 891, efetuado o
depósito, cessa para o devedor os juros e riscos, salvo se julgada improcedente.
Confira-se:
Art. 891. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento,
cessando para o devedor, tanto que se efetue o depósito, os juros
e os riscos, salvo se for julgada improcedente.
Parágrafo único. Quando a coisa devida for corpo que deva ser
entregue no lugar em que está, poderá o devedor requerer a
consignação no foro em que ela se encontra.
Constou na r.sentença de fls. 80/83, que os valores então
exigidos pela apelada eram equivocados, uma vez que apresentou cálculo com
saldo de “depuração do contrato” sem previsão no instrumento. Ao final, o pedido
formulado na ação de consignação em pagamento foi julgado procedente.
In casu, autorizados os depósitos (fls. 45) e ciente a apelada da
ação em curso, não havia motivos ao ajuizamento da presente demanda. Assim,
calcado no princípio da causalidade, tem-se que a apelada deve arcar com as
verbas sucumbenciais.
Preleciona Yussef Said Cahali:
Rigorosamente, o sistema do Código - como, aliás, acontece nas
legislações alienígenas - não comporta reduzir-se ou adaptar-se a
um princípio único. A se pretender que o legislador adotou
simplesmente o princípio da sucumbência, ou se teria de admitir
existirem derrogações expressivas à sua regra fundamental, em
desprestígio de sua pretensa condição de princípio ou ficariam
sem explicação plausível as diversas regras inseridas no sistema
processual, sobre as quais o preceito da sucumbência não
oferece nenhuma aplicação. E, sob esse aspecto, o princípio da
causalidade, além de apresentar-se como melhor justificação e
mais preciso na prática, é aquele que se caracteriza por uma
generalidade menos vulnerável à crítica sob pretexto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006838-89.2014.8.26.0344 -
5
insuficiência. Ademais, traz em seu contexto a regra da
sucumbência, como especificação objetiva, completando-se, por
outro lado, com as demais regras que não lhe são conflitantes,
para a solução dos casos (Honorários Advocatícios, 3a edição,
Revista dos Tribunais, 1997, p. 1.320).
No REsp n. 284.926-MG da relatoria da I. Ministra Nancy
Andrighi: “o princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da
sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de
ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo,
e, assim, condenado nas despesas processuais”.
Inafastável que era desnecessária esta demanda, portanto, de
rigor, a melhor distribuição da sucumbência. Nesses termos, arcará a apelada com
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os
últimos, em 15% do valor atualizado desta causa.
Alerto ser desnecessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora